Tribunal: STF
Processo: ARE 1264394
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão de turma recursal federal, que confirmou por seus próprios fundamentos sentença que impediu a realização de descontos em folha de pagamento referentes a proventos pagos a maior. (eDOC 9)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37; 70; e 71, III, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se que não haveria boa-fé do recorrido, que teria sido intimado do acórdão do TCU que determinara a exclusão do percentual de 3,17% relativo à URV dos proventos de aposentadoria. (eDOC 13, p. 10)
    É o relatório.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    A Turma Recursal, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a verba contestada teria sido recebida de boa-fé. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “A reposição ao erário somente pode ser exigida quando verificada a presença de má-fé do servidor, ou que este tenha, de algum modo, influenciado para a concessão da vantagem impugnada, o que não se verifica no presente caso, vez que a vantagem foi concedida à autora por decisão judicial, respaldada pelo instituto da coisa julgada”. (eDOC 9, p. 3)
    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido, trago precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REVERSÃO. ANULAÇÃO DO ATO CONCESSIVO. LEI COMPLEMENTAR 412/2008, LEIS 4.425/1970 E 6.745/1985 E DECRETO 3.337/2010 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. OFENSA REFLEXA. ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ DA SERVIDORA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. (...)”. (RE 1.123.500 AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.8.2018)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Licença remunerada. Pós-graduação. Termo de compromisso. Descumprimento. Sanção administrativa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Restituição de valores recebidos por beneficiários de boa-fé. Ausência de repercussão geral da matéria. Questão adstrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Sumula nº 279/STF. 2. O Plenário do STF, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do AI nº 841.473/RS, Relator o Ministro Cezar Peluso, concluiu pela ausência da repercussão geral do tema relativo à restituição dos valores recebidos indevidamente por beneficiários de boa-fé, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 3. Agravo regimental não provido”. (RE 737.009 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 30.4.2015)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, a, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 9, p. 3), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente